Tribunal: STJ
Processo: 0014955-86.2007.8.19.0066
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2808713 - RJ(2024/0461707-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TAROBEX DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO - ES034629
EMBARGADO
: NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA GILS - RJ130599
FABRÍCIO ALVES FERREIRA - RJ130918
JEFERSON MENEZES CHAVES - RJ156778
FÁBIO DE LIMA GILS - RJ156135
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Documento eletrônico VDA54120575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: df477f83-b6f7-462d-802d-83438c88e5c4

Relator
Documento eletrônico VDA54120575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: df477f83-b6f7-462d-802d-83438c88e5c4

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2808713 - RJ (2024/0461707-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TAROBEX DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO - ES034629
EMBARGADO
: NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA GILS - RJ130599
FABRÍCIO ALVES FERREIRA - RJ130918
JEFERSON MENEZES CHAVES - RJ156778
FÁBIO DE LIMA GILS - RJ156135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
e
EAREsp 701.404/SC,
(Relator para acórdão o
Ministro
EAREsp 746.775/SC EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe , por maioria, firmou
orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o do CPC de 2015
Documento eletrônico VDA52407987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:12
Código de Controle do Documento: 8159dab3-acf6-4846-aeb1-dbf79c8148a1

(antigo do CPC de 1973), deve o
agravante impugnar todos
art. 1.042 art. 544
os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, na medida em que:
"
(i)
reafirmou, de maneira genérica, a existência abstrata de
impugnação integral, sem, contudo, cotejar as razões recursais efetivamente deduzidas, bem como
não explicitou qual fundamento teria permanecido sem impugnação, incorrendo precisamente no
";
não se analisou o erro de premissa,
vício de omissão que se trata no
§1o, IV do CPC
art. 489,
(ii)
porquanto "a conclusão de ausência de impugnação específica desconsiderou o ataque direto e
";
não enfrentou a
suficiente a todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do REsp (iii)
alegada "inaplicabilidade da
ao dissídio em questão, exatamente porque não se
Súmula 168/STJ
discute a tese abstrata de que se deve impugnar todos os fundamentos, mas sim a suficiência do
ataque aos capítulos da decisão, tema que demanda análise pormenorizada dos argumentos
deduzidos no agravo interno e não pode ser resolvido por remissão automática a enunciado
".
sumular
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
O aresto embargado, proferido no âmbito da colenda Terceira Turma, ao
confirmar o não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando a
decidiu a controvérsia em conformidade com a atual
Súmula 182/STJ,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação processual
civil vigente.
O entendimento lançado na decisão ora agravada está em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é
imprescindível a impugnação específica de
os fundamentos da decisão
todos
que não admite o recurso especial na origem, sob pena de incidência da Súmula
182 do STJ.
Tal entendimento foi sedimentado pela eg. Corte Especial, por ocasião do
julgamento
dos

e

EAREsp
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
cuja relatoria do acórdão foi designada ao eminente
EAREsp 831.326/SC,
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (DJe
, os quais ficaram assim
30/11/2018)
ementados:
Documento eletrônico VDA52407987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:12
Código de Controle do Documento: 8159dab3-acf6-4846-aeb1-dbf79c8148a1

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal
deste Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se
viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o
recorrente impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da
decisão agravada, autônomos ou não.
Acrescente-se, por oportuno, que acórdão proferido no EREsp 1.424.404/SP
tratou de situação processual distinta, pois o afastamento da referida
deu-se no agravo do 1.021 do CPC de 2015 (agravo interno),
Súmula 182/STJ
que é recurso distinto do agravo em recurso especial previsto no
do
art. 1.042
CPC de 2015 (tratado na hipótese em exame).
O mesmo raciocínio foi aplicável no acórdão trazido pelo agravante: EDcl
no AgInt nos EDcl no
o qual também tratou do
REsp n. 2.012.429/MG,
afastamento da
aplicada em agravo interno.
Súmula 182/STJ
Destarte, incide mesmo, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ:
Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
"
mesmo sentido do acórdão recorrido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52407987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:12
Código de Controle do Documento: 8159dab3-acf6-4846-aeb1-dbf79c8148a1

Como se vê, esta colenda Corte Especial, ao julgar o agravo interno nos embargos de
divergência, concluiu que a
foi aplicada no julgamento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o que
ensejou a aplicação da
no caso concreto.
Súmula 168/STJ,
Ademais, é imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do agravo em recurso especial, no caso, a
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
Súmula 182/STJ.
dissidentes quanto à matéria meritória, seja de direito processual, seja de direito material, e não
avaliar se a regra técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso concreto, uma vez que
tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos fracionários que julgam o recurso especial.
Com efeito, "a finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como novo recurso ordinário nem se prestando
para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha ocorrido no julgamento do recurso
" (AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
especial
EAREsp 734.787/RS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
15/02/2017,
15/03/2017)
Nesse contexto, é indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
A propósito, podem ser mencionados os seguintes julgados deste Tribunal Superior:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52407987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:12
Código de Controle do Documento: 8159dab3-acf6-4846-aeb1-dbf79c8148a1

(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Oportunamente, remetam-se os autos à colenda Segunda Seção para análise
dos presentes embargos de divergência no âmbito de sua competência regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52407987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:12
Código de Controle do Documento: 8159dab3-acf6-4846-aeb1-dbf79c8148a1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.808.713 / RJ
Número Registro: 2024/0461707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149558620078190066 149558620078190066 20070660148514 202424510635
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TAROBEX DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO - ES034629
EMBARGADO : NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA GILS - RJ130599
FABRÍCIO ALVES FERREIRA - RJ130918
JEFERSON MENEZES CHAVES - RJ156778
FÁBIO DE LIMA GILS - RJ156135
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TAROBEX DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
MARIANA SCARAMUSSA NIGRI DO CARMO - ES034629
Documento eletrônico VDA54054187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:19
Código de Controle do Documento: 2a7ef8d0-9b5f-4dee-b528-3a217dbea172

EMBARGADO : NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA GILS - RJ130599
FABRÍCIO ALVES FERREIRA - RJ130918
JEFERSON MENEZES CHAVES - RJ156778
FÁBIO DE LIMA GILS - RJ156135
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:19
Código de Controle do Documento: 2a7ef8d0-9b5f-4dee-b528-3a217dbea172